Tribunal: TJDFT
Processo: 0735900-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
DESPACHO Tendo em vista o alegado na inicial - excesso de prazo de inquérito policial instaurado há 7 anos, sem pedido de arquivamento ou oferecimento de denúncia -, solicitem-se informações prévias ao Juízo impetrado. Tão logo prestadas, retornem os autos conclusos para exame de admissibilidade do writ. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR